Tribunal: STF
Processo: RE 1591792
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. EMPRESA DE PREPARO/COMÉRCIO DE ALIMENTOS. COMISSÃO DE PLATAFORMA DELIVERY. BASE DE CALCULO DO PIS, COFINS, IRPJ, CSLL E/OU DAS. INCLUSAO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A questão submetida diz respeito à inclusão da comissão paga às plataformas de "delivery" da base de cálculo do PIS, COFINS, IRPJ, CSLL, e/ou DAS.
2. A jurisprudência já decidiu que "a apuração da COPIS e da COFINS não cumulativas, nos termos das Leis 10.637/2002 e 10.833/2003, é sobre a receita, que, conforme art. 195, I, "b", da CF (conforme EC 20/98), é a totalidade dos ingressos financeiros, independentemente de sua denominação ou classificação contábil; as contribuições em questão incidem, portanto, sobre receitas totais (faturamento ou receita). Assim, inexiste respaldo legal para exclusão dos valores das taxas de delivery da base de cálculo da COPIS e da COFINS. (TRF5, 0812226-06.2022.4.05.8100, Quinta Turma, Rel. Des. Federal Francisco Alves, Publ.: 04/09/2023).
3. A contribuição para o PIS e a COFINS integram o conceito de receita bruta estabelecido pelo ordenamento jurídico (art. 12, § 8 5º do Decreto-lei 1.598/77, com redação dada pela Lei nº 12.973/14), de maneira que, diante da inexistência de previsão legal, não se mostra possível a exclusão pretendida pela parte impetrante, haja vista a interpretação literal da legislação tributária que disponha sobre suspensão ou exclusão do crédito tributário, conforme previsão do art. 111 do Código Tributário Nacional.
4. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1.221.170/PR, sob rito dos recursos repetitivos (Temas 779 e 780), definiu que o conceito de insumo, para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da contribuição para o PIS/COFINS, deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
5. Diante das atividades praticadas pela empresa, tem-se que os custos apontados não lhe asseguram o direito de crédito, vez que não podem ser considerados "insumos", nos termos do art. 39, II, das Leis nº 10.637/02 e 10.833/03, e do entendimento jurisprudencial pátrio. No caso dos autos, o serviço oferecido pela plataforma de delivery não é atividade nuclear, sendo escolhido pela empresa após sopesar vantagens e desvantagens que o serviço lhe oferece. O serviço não é sua atividade fim, o que afasta a hipótese de enquadramento como insumo.
6. Julgado: TRF5, Sexta Turma. AC 0814242-30.2022.4.05.8100, Desembargador Federal Sebastião José Vasques de Moraes. Data de assinatura 15.05.2023.
7. O art. 43 do Código Tributário Nacional estabelece como fato gerador do imposto de renda a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital e/ou trabalho) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais em geral). Por seu tumo, o fato gerador da CSLL é aquisição de lucro. Desta feita, no caso das taxas ou comissões das plataformas de delivery, a quantia ingressa no caixa da empresa e é repassada às plataformas como forma de pagamento dos serviços disponibilizados, o que pode ocorrer, inclusive, em momento posterior à venda, a depender do contrato particular firmado. Há, portanto, inegável acréscimo patrimonial tributável.
8. Apelação desprovida.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, I; 7º, XVII, XVIII, XX; 150, II; 195, I, alínea "a"; e 239, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:
 
“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).

Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 4 de março de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente